Tribunal: TJSP
Processo: 1511000-57.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE EM CONCURSO FORMAL E DELITO DE PERSEGUIÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento do valor fixado para a indenização da vítima – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pena e regime prisional bem fixados, não merecendo nenhum reparo – Obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO – LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE EM CONCURSO FORMAL E DELITO DE PERSEGUIÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento do valor fixado para a indenização da vítima – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pena e regime prisional bem fixados, não merecendo nenhum reparo – Obrigação de fixar o valor mínimo a título de indenização que decorre do inciso IV do art. 387 do CPP – Recurso desprovido.